Tribunal: TJMT
Processo: 1034478-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034478-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), HILDO BENTO DA SILVA - CPF: 046.114.451-43 (AGRAVADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Não configurada. Divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Cálculo da executada que adota parâmetro inadequado e incompatível com o título executivo. Impertinência das objeções levantadas. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o memorial descritivo da dívida confeccionado pela parte exequente está em escorreita sintonia aos parâmetros fixados na sentença, não tendo a parte executada apontado vício ou equívoco metodológico pertinente e idôneo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cálculo apresentado pelo exequente atende e respeita os critérios e limites fixados no título executivo e, se for o caso, se há excesso de execução na atualização dos valores exigidos no feito.

III. Razões de decidir

3. O excesso de execução deve ser demonstrado de forma objetiva e fundamentada, com indicação precisa dos valores contestados e dos critérios de cálculo corretos.

4. Considerando que o exequente apresentou memória de cálculo em conformidade com os critérios fixados na sentença, deduzindo corretamente os valores pagos administrativamente, a taxa de administração e a multa compensatória, e que a executada não comprovou a existência de excesso de execução, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstração objetiva de erro nos cálculos homologados, merece pronta rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Diante da ausência de complexidade técnica à elaboração do cálculo necessário à definição do
quantum debeatur
e da impertinência da objeção levantada pela executada, inexiste motivo idôneo a justificar a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual e Devolução de Valores de Cotas de Consórcio c/c Indenização Por Danos Morais
”, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 1002250-81.2022.8.11.0051), ajuizada contra a agravante por HILDO BENTO DA SILVA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada/agravante por entender que o “
memorial descritivo da dívida confeccionado pela parte exequente está em escorreita sintonia aos parâmetros fixados na sentença, quais sejam, os valores pagos pela exequente relativos à cota no 953 deveriam ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% a.m., desde a data da contemplação da cota excluída (17-08-2021) e correção monetária segundo o INPC, a partir do desembolso de cada parcela,
(...)
, já considerada a retenção parcial quando do pagamento administrativo (R$ 373,22)
”, e, “
por outro lado, exsurge-se que a parte impugnante/devedora descurou-se em apontar a razão pela qual se apurou o alegado excesso de execução
”, inclusive,

“
a planilha fixada no corpo da peça de impugnação indica valor superior aquele apontado pelo próprio credor, possivelmente porque atualiza a dívida até março de 2024, enquanto o credor utilizou data anterior (20-07-2023)
” (cf. Id. no 168649606 dos autos de origem).

A
agravante afirma que o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado, “
não respeitou os limites estabelecidos no título executivo,
(de modo que)
o cumprimento de sentença requerido encontra-se maculada por diversas inconsistências, entre as quais, destacam-se: (i) desconsideração dos valores já pagos administrativamente; (ii) aplicação inadequada de deduções legítimas; (iii) atualização indevida dos valores executados; (iv)

divergência entre os cálculos do agravado e o título Executivo; (v) necessidade de reexame técnico
”.

Diz que o exequente/agravado “
deixou de abater do montante executado a quantia de R$ 3.359,11 já pago
(...)
em âmbito administrativo
”, o qual deve ser “
integralmente deduzido, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do agravado
”, como também “
ignorou os descontos previstos à taxa de administração (18%) e a multa compensatória (10%), conforme expressamente definidos no título executivo
”.

Alega, ainda, que o cálculo “
utilizou critérios de atualização monetária e juros que não correspondem aos parâmetros estabelecidos na sentença, particularmente quanto à aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC
”, destacando que

“
a atualização do saldo foi realizada de maneira unilateral até data posterior ao encerramento do grupo consorcial, configurando desrespeito aos marcos temporais definidos judicialmente
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que “
seja reformada a decisão agravada
(...)
, reconhecendo-se o excesso de execução e determinando o recálculo conforme os parâmetros
(aqui)
apresentados
”
(cf. Id. no 256371171).

A decisão vinculada ao Id. no 259824187 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. no 262768765, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, o processo de origem concerne à fase de Cumprimento de Sentença derivada dos autos da ação de “
Rescisão Contratual e Devolução de Valores de Cotas de Consórcio c/c Indenização Por Danos Morais
”, ajuizada pelo agravado contra a agravante, cujo título executivo judicial impôs à ré/executada/agravante Canopus Administradora de Consórcios S.A. a obrigação de “
atualizar escorreitamente os valores pagos pela requerente relativos à cota no 953, os quais deverão ser devidamente atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da contemplação da cota excluída e corrigidos monetariamente, segundo o INPC, a partir do desembolso de cada parcela, e restituir ao demandante eventual saldo não pago administrativamente
”.

Destaco, a propósito, a fim de possibilitar melhor e adequada compreensão do sentido e alcance do dispositivo sentencial, os principais excertos das razões de decidir expostas na r. sentença exequenda:

“(...),
verifica que a controvérsia dorsal em que se cinge a lide consubstancia-se na possível conduta tempestuosa da parte requerida ao vender as cotas de consórcio com a promessa de imediata contemplação, bem como da incorreção dos valores restituídos administrativamente decorrentes da exclusão da cota de consórcio no 953.

E, sob um primeiro enfoque, infere-se que a assertiva autoral no sentido de que teria sido ludibriado ao adquirir as cotas consorciais foi inteiramente infirmada em sede da contestação, oportunidade em que a parte requerida instruiu o processo com documentos que elidem o fato alegado como constitutivo do direito do autor.

(...)

Sob outro prisma de análise, melhor sorte assiste ao demandante quanto à restituição dos valores atinentes à cota excluída, ainda que de forma parcial. Explico.

(...)

In casu
, houve a desistência do requerente em relação as cotas adquiridas, sendo inequívoco que a de no 900 foi adquirida pela ré, ao passo que aquela de no 953 foi excluída do grupo consorcial.

Neste ponto
, urge consignar que a devolução das parcelas pagas diante da desistência do consorciado de continuar no plano de consórcio deve ser analisada sob o viés de a contratação estar fundamentada na Lei no 11.795, de 08 de outubro de 2008, que dispõe atualmente sobre os sistemas de consórcios no Brasil, ou sob a égide da Lei no 5.768, de 20 de dezembro de 1971.

(...)

Nesse panorama, considerando que o contrato objeto da controvérsia foi pactuado posteriormente à data de 06.02.20
0
9, a ele deve ser aplicados os regramentos previstos na Lei no 11.795/2008, de modo que a restituição das parcelas pagas deve
ria
ocorrer na contemplação da quota respectiva ou até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo correspondente, devendo o valor ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço na data da assembleia de contemplação acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras.

(...)

De fato, houve a contemplação da cota excluída previamente ao encerramento do grupo, quando, então, a parte requerida procedeu à restituição dos valores. Entretanto, a toda evidência, os valores pagos pelo consumidor não foram regularmente atualizados.

E, no tocante à forma de atualização dos valores a serem ressarcidos, ensina o Tribunal Cidadão, por meio de sua jurisprudência, que, no caso de desistência de consórcio as parcelas pagas pelo contratante deverão ser restituídas com a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da contemplação e correção monetária desde o desembolso de cada prestação, com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, no caso, o INPC.

(...)

Por outro lado, possível se revela a retenção dos valores atinentes à taxa de administração e da cláusula penal, livremente pactuadas em contrato.

Destarte, a parcial procedência da ação é medida de rigor.

(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil[9], JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação tão somente para
CONDENAR a parte requerida ATUALIZAR escorreitamente os valores pagos pela requerente relativos à cota no 953, os quais DEVERÃO ser devidamente atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da contemplação da cota excluída e corrigidos monetariamente segundo o INPC a partir do desembolso de cada parcela, e RESTITUIR ao demandante eventual saldo não pago administrativamente.
” (
destaquei
– cf. Id. no 120312133 dos autos de origem)

Em 20.07.2023, o autor/exequente/agravado requereu o início da fase de cumprimento da sentença, “
com a intimação/notificação da executada para o devido cumprimento da sentença,
(...)
, (i) com a restituição do valor
(...)
de R$ 20.273,00; (ii) e pagamento do valor a título de honorários de sucumbência, na importância apurada em R$ 1.013,65
”, expondo que, à definição do
quantum debeatur
, considerou que, “
para a aquisição da cota n. 953, o exequente efetuou pagamentos/desembolso de 06 (seis) parcelas, totalizando R$ 17.143,60
”, o que, atualizado monetariamente até aquele momento, resultou em R$ 29.000,29; em contrapartida, uma vez que “
ficou consignado em sentença que ‘possível se revela a retenção dos valores atinentes à taxa de administração e da cláusula penal, livremente pactuados em contrato’
, (...),
os valores a serem retidos pela executada, deduzidos da quantia desembolsada, devidamente reajustadas até a data da contemplação da cota excluída (17/08/2021), devem se dar da seguinte forma: a) taxa de administração de 18% = R$ 3.690,90; b) multa compensatória de 10% = R$ 2.050,50 – R$ 373,22 = R$ 1.677,28, pois, conforme se verifica da planilha apresentada pelo executado em petição de id. . 123006147, já houve a retenção do valor de R$ 373,22
(a título de multa)”, além disso, “
para fins de deduções sobre os valores a serem restituídos, tem-se a importância já transferida
(...)
à época da contemplação da cota excluída, que
(...)
corresponde ao valor de R$ 3.359,11
” (cf. Id. no 123897573 dos autos de origem).

Em 27.05.2024, a ré/executada/agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo o excesso de execução porque, segundo os seus cálculos, após “
devidos descontos, o valor verdadeiro da restituição (quando da contemplação/encerramento do grupo), devidamente atualizado,
(é de)
R$ 20.752,98
” (cf. Id. no 157070866 dos autos de origem).

A r. decisão agravada rejeitou a objeção da executada sob os seguintes fundamentos:

“Situando a tônica da questão exsurge-se que a tese defendida pela parte impugnante/devedora, aduzindo a existência de excesso de execução, não merece guarida.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o memorial descritivo da dívida confeccionado pela parte exequente está em escorreita sintonia aos parâmetros fixados na sentença, quais sejam, que os valores pagos pela exequente relativos à cota no 953 deveriam ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% a.m., desde a data da contemplação da cota excluída (17-08-2021) e correção monetária segundo o INPC, a partir do desembolso de cada parcela.

Nota-se, ainda, que a credora exigiu honorários na proporção de 50% que lhe cabia, bem como deduziu o valor pago administrativamente (R$ 3.359,11), a taxa de administração de 18% (R$ 3.690,90), multa compensatória de 10% (R$ 1.677,28), já considerada a retenção parcial quando do pagamento administrativo (R$ 373,22).

Por outro lado, exsurge-se que a parte impugnante/devedora se descurou em apontar a razão pela qual se apurou o alegado excesso de execução, motivo pelo qual, em vista da dissonância de seus cálculos com o título judicial, a impugnação não comporta acolhimento. Neste ponto, importante registrar que a planilha fixada no corpo da peça de impugnação indica valor superior àquele apontado pelo próprio credor, possivelmente porque atualiza a dívida até março de 2024, enquanto o credor utilizou data anterior (20-07-2023).

Portanto, ausente a demonstração do suscitado excesso de execução, e revelando-se hígidos os cálculos apresentados pela parte credora, não há falar-se em acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

(...)

a) REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença;

b) INDEFIRO o pedido de condenação a litigância de má-fé;

c) HOMOLOGO os cálculos de atualização apresentados pela parte exequente.” (cf. Id. no 168649606 dos autos de origem)

A crítica recursal aqui deduzida pela executada centra-se na alegação de que “
os valores apresentados pelo agravado não respeitam os limites estabelecidos no título executivo,
(estando)
o cumprimento de Sentença requerido
(...)
maculada por diversas inconsistências, entre as quais, destacam-se: (i) desconsideração de valores já pagos administrativamente; (ii) aplicação inadequada de deduções legítimas; (iii) atualização indevida dos valores executados; (iv)

divergência entre os cálculos do agravado e o título executivo; (v) necessidade de reexame técnico
”.

O breve retrospecto processual acima delineado já é suficiente para, de plano, repelir a tese recursal de que o cálculo elaborado pela exequente não incluiu e desconsiderou os “
valores já pagos administrativamente
”, sendo mendaz e perniciosa a afirmação de que “
a parte agravada em seu cumprimento de sentença (id. 123897573) deixou de abater do montante executado a quantia de R$ 3.359,11 (três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), já paga pela agravante em âmbito administrativo
”, pois, como visto, e conforme destacado na própria decisão agravada, o exequente/agravado, de forma expressa, “
deduziu o valor pago administrativamente (R$ 3.359,11), a taxa de administração de 18% (R$ 3.690,90), multa compensatória de 10% (R$ 1.677,28), já considerada a retenção parcial quando do pagamento administrativo (R$ 373,22)
”.

Basta rápida leitura da memória de cálculo apresentada pelo exequente para que se possa descartar a tese de “
atualização indevida dos valores executados
(e)

divergência entre o cálculo do agravado e o título executivo
”, eis que aplicada a correção monetária, pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela e o acréscimo dos juros de mora de 1% deu-se a partir da
“
data da contemplação da cota excluída
” (18.08.2021) (cf. Id. no
123897575 dos autos de origem).

O verdadeiro ponto de dissonância entre os cálculos de cada parte reside no valor considerado e descontado a título de “
taxa de administração
” e “
multa compensatória
”, sendo esse tema tratado no tópico recursal atinente à tese de
“
aplicação inadequada de deduções legítimas
”, onde, mais uma vez, de forma temerária e leviana, indo de encontro a fato inegável aos participantes do processo, a executada/agravante afirma que “
os cálculos apresentados ignoram os descontos previstos para a taxa de administração (18%) e a multa compensatória (10%), conforme expressamente definidos no título executivo
”.

Em exame dos critérios adotados em cada cálculo à definição desses valores, logo se vê o manifesto equívoco daquele utilizado pela agravante, uma vez que, como base de cálculo para apurar a obrigação contratual estipulada em percentual sobre o valor pago (18% e 10%, respectivamente), ela não adotou o total pago pelo consorciado em razão do contrato objeto da lide (R$ 17.143,60) atualizado monetariamente até a data estipulada no contrato para sua incidência, e, sim, o valor da condenação judicial, isto é, o total pago pelo consorciado acrescido de correção monetária e de juros de mora, os quais ela não evidentemente faz jus, até a data da elaboração do seu cálculo, logo, o que se tem é que quem efetuou a dita
“
aplicação inadequada de deduções legítimas
” foi a própria executada, e não o exequente.

Diante da ausência de complexidade técnica e impertinência das objeções levantadas pela executada/agravante, não subsiste motivo idôneo a justificar a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial.

Para encerrar, ante as considerações acima assinaladas acerca do comportamento verdadeiramente desleal e temerário da agravante ao formular a sua impugnação recursal, em especial em razão da alteração e distorção dos fatos a fim de tentar induzir o Juízo a erro, e tendo em vista que a litigância de má-fé caracteriza-se não só em função da conduta processual manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), tenho que é medida cabível e devida a imposição da penalidade por litigância de má-fé
(CPC, art. 80, II, V e VII).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, com espeque no art. 81 do CPC, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa/execução por litigância de má-fé.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025